Tribunal: STF
Processo: Rcl 47823
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Determinação de constrição de verbas do estado do rio de janeiro para satisfação de débito trabalhista. Alegação de violação ao que decidido na ADPF 485. Precedentes. Juízo de procedência.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos nº 0101229-12.2018.5.01.0004, à alegação de contrariedade ao que decidido na ADPF 485.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) cuida-se na origem de reclamação trabalhista proposta por Delcio Maciel Ayres – parte beneficiária da presente reclamação constitucional – em face da Agile Corp Serviços Especializados Ltda., da Comercial Milano Brasil Ltda. e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como terceiro interessado o Estado do Rio de Janeiro;
    (ii) homologado acordo, nos autos de origem, em que Agile Corp Serviços se comprometeu a pagar a Delcio Maciel Ayres o valor devido, mediante bloqueio de créditos do Estado do Rio de Janeiro ainda não repassados à empresa;
    (iii) determinado no ato reclamado, já na fase de execução, o bloqueio sobre eventuais créditos da empresa junto ao Estado do Rio de Janeiro, infringido o quanto assentado por esta Suprema Corte na ADPF 485, cuja eficácia vinculante incide em relação a todas as demais instâncias do Poder Judiciário Nacional;
    (iv) ilegítimo o bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas, conforme decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 485;
    (v) há risco na prestação jurisdicional tardia, uma vez ordenada a expedição de mandado de intimação, em caráter de urgência, para cumprimento de ordem de constrição do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sobre recursos públicos, em contrariedade ao entendimento constitucional consagrado por essa Corte Suprema.
    3. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão do ato de constrição determinado pela autoridade reclamada ou a liberação do bloqueio, caso já efetivado. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado.
    4. Deferi a medida liminar para suspender a medida constritiva comandada nos autos do processo nº 0101229-12.2018.5.01.0004 que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, determinando, ainda, a devolução dos valores, caso já tenha ocorrido o bloqueio das verbas do Estado do Rio de Janeiro.
    5. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 11). Segunda assinala não houve determinação de penhora ou qualquer constrição de recursos públicos e que, no caso de inexistir créditos liquidados, basta a anotação pelo Estado para futura penhora e comunicação ao Juízo solicitante, conforme procedimento adotado em diversas reclamações trabalhistas em curso.
    6. A parte beneficiária da decisão reclamada requer seja revogada a medida cautelar concedida, bem como julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. Pede, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita (edoc. 12).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799, sob a minha relatoria, DJe 02.12.2020.
    2. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada ao julgamento da ADPF 485.
    4. Esta Suprema Corte, em 07.12.2020, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.
    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).
    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.
    6. Na hipótese vertente, homologado pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro acordo na ação trabalhista, bem como determinado o bloqueio de créditos que a Agile Corp Serviços Especializados – ré no processo de origem – possui junto ao Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
    “As partes conciliaram nas seguintes condições: 
    1 - Desiste o reclamante do pedido de pagamento de adicional de insalubridade. 
    2 - Exclua-se da demanda a segunda reclamada. 
    3 - A 1ª reclamada pagará ao reclamante a importância total líquida de R$ 10.000,00, mediante bloqueio de créditos do Estado do Rio de Janeiro. Deve ser expedido, para tanto, o respectivo mandado de bloqueio, por determinação judicial, já que o Estado reconhece existir crédito ainda não repassado à 1ª reclamada, que cobre o valor do presente acordo. 
    4 - Com o cumprimento total do presente acordo, dará o autor quitação geral quanto ao objeto do pedido. 
    5 - Declaram as partes que o valor acordado refere-se às seguintes parcelas: férias indenizadas no valor de R$ 1.900,00; diferenças de FGTS e multa de 40% no valor de R$ 5300,00; aviso prévio indenizado no valor de R$ 1.600,00 e multa do §8º do art. 477 no valor de R$ 1.200,00. 
    6 - Cumprido o acordo, intime-se a União Federal nos termos do artigo 832, parágrafo 4o da CLT, dê-se baixa e arquive-se, podendo ser dispensada a manifestação da União Federal, ante a Portaria e o valor do acordo. 
    7 - No caso de depósito bancário, os valores deverão estar disponíveis ao autor na data do vencimento da parcela. Do contrário, será considerado inadimplente. 
    8 - Custas pelo reclamante, dispensadas. 
    9 - Expeça-se o respectivo mandado de bloqueio de créditos. 
    10 - Cumprido o acordo, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente. 
    HOMOLOGADA A TRANSAÇÃO.”
    7. Por ordem do Juízo Reclamado foi expedido ofício dirigido ao Procurador do Estado, contendo a determinação de bloqueio da verba estadual:
    “Determino a V. Sª. que seja promovido o bloqueio sobre créditos do réu AGILE CORPSERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ: 00.801.512/0001-57, JUNTO ao ESTADO na importância total líquida de R$ 10.000,00, a fim de que coloque à disposição deste Juízo, no prazo de 10 dias. 
    Existindo precedência de penhora, o órgão destinatário deverá indicar quais as penhoras, o valor de cada uma e prestar contas mês a mês da remessa de valores aos credores das referidas penhoras.
    O órgão está proibido de efetuar qualquer pagamento à empresa até o pleno atendimento da ordem judicial, sob pena de responsabilização pessoal do administrador e/ou do ordenador de despesa, além das sanções penais, administrativas e de improbidade cabíveis. 
    Os valores penhorados/arrestados deverão ser colocados, de imediato, à disposição deste Juízo junto à Caixa Econômica Federal, Agência 2890, com prestação de contas mensal. 
    O órgão destinatário deverá prestar todas as informações requeridas em 10 dias contados do recebimento do Ofício. 
    Conforme solicitado em ID 747164f, segue CPF do RECLAMANTE para a emissão da guia de depósito judicial: CPF 111.828.747-97.
    [...]”
    8. Nesse contexto, o entendimento perfilhado no ato reclamado – determinação de bloqueio de valores do Estado do Rio de Janeiro mediante ordem judicial para satisfação de débitos trabalhistas – ofende o que decidido na ADPF 485.
    9. Nessa linha de intelecção, cito precedentes das Turmas desta Suprema Corte, em que assentada a procedência dos pedidos em reclamações propostas em face de decisões da Justiça do Trabalho com determinação de bloqueios de receitas municipais ou estaduais, com o intuito de garantir os débitos trabalhistas a que condenadas as empresas terceirizadas, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: Rcl 40.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021; Rcl 42.641 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021; Rcl 44.524, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021; Rcl 39.362 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; Rcl 41.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.02.2021; Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020.
    Transcrevo algumas ementas:
    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 
    1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).
    2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 40.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).
    2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.524 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.42021)
    10. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 485.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora